Tribunal: STF
Processo: Rcl 95180
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 218.457/RS, sob a alegação de desrespeito ao Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

O ente reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação judicial destinada ao fornecimento de tratamento multidisciplinar em favor de criança portadora de transtorno do espectro autista (TEA), consistente na realização de “tratamentos pelo método ABA em terapia ocupacional com integração sensorial (03 (três) vezes por semana), psicologia (02 (duas) vezes por semana) e fonoaudiologia (03 (três) vezes por semana)”.

Relata que o conflito de competência foi suscitado pelo Juízo Federal do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre em face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, ao fundamento da inexistência de interesse jurídico e de legitimidade passiva da União para integrar a demanda.

Afirma que, no julgamento do agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Estadual, assentando que a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde não autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo para fins de atração da competência da Justiça Federal.

Sustenta que o acórdão reclamado conferiu interpretação indevida ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal ao afastar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, embora o tratamento pleiteado envolva terapias e método terapêutico ainda não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), cuja análise e eventual incorporação competem ao Ministério da Saúde.

Aduz que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo financiamento da prestação de saúde, em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Ao final, pugna pela cassação do acórdão reclamado, com o reconhecimento da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua eventual responsabilidade pelo custeio de tratamento médico multidisciplinar não incorporado ao SUS, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 2):

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DEMANDA DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COMPETÊNCIA. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 /STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tese firmada no Tema n. 793/STF, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, não autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo para fins de atração da competência da Justiça Federal, competindo exclusivamente ao Juízo federal apreciar o interesse jurídico da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Afastado, pelo Juízo federal, o interesse e a legitimidade da União, consolida-se a competência da Justiça estadual, sendo inadequada a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal, nos termos das Súmulas n. 150, 224 e 254/STJ. 3. A decisão agravada limitou-se a afirmar a impropriedade do conflito para rediscutir a legitimidade da União, ressalvando a possibilidade de impugnação pela via recursal própria. 4. O agravo interno que deixa de impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida e se limita a reiterar argumentos de mérito acerca da necessidade de inclusão da União não atende ao ônus previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, atraindo a incidência do Enunciado n. 182/STJ. 5. Agravo interno não conhecido”. (grifos acrescidos)

Como se observa, ao contrário do alegado pelo reclamante, a conclusão adotada na decisão reclamada não se afastou das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral. 

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Não se verifica, portanto, teratologia na aplicação do Tema nº 793-RG ao caso concreto, tampouco se identifica peculiaridade fática ou jurídica que justifique a reanálise da controvérsia por esta Suprema Corte. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

Nesse sentido, em casos análogos, destacam-se acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM SISTEMA DE HOME CARE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. 
(Rcl 86823 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-12-2025, DJe de 12-01-2026, grifos acrescidos)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO A QUEM CABERIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(Rcl 86288 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 29-04-2026, DJe de 04-05-2026, grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 94.130/RN, de minha relatoria, DJe de 05/05/2026; Rcl 89.873/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/02/2026; Rcl 86.823/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2025; Rcl 86.017/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/10/2025; Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/09/2025; Rcl 83.585/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2025; e Rcl 76.144/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2025.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de substituto recursos de natureza ordinária ou extraordinária. 

Eventual discussão acerca da responsabilidade financeira primária ou de mecanismos de compensação entre os entes federativos poderá ser resolvida nas vias próprias, sem necessidade de intervenção pela via reclamatória.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente